Tribunal: TJDFT
Processo: 0751265-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751265-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIO GOMES DA NOBREGA PACIENTE: MARCIO DEBONA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO DEBONA PEREIRA, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), pelo qual o impetrante alega ilegalidade proveniente da decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que deixou de designar audiência de homologação do acordo de não persecução penal celebrado e assinado entre o paciente e o Ministério Público, e da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Diz que o paciente está solto e no dia 04/03/2020, na sede da Promotoria de Justiça de Taguatinga, o paciente, seu defensor e o Ministério Público firmaram acordo de não persecução penal, por escrito e com condições estabelecidas, porém, em razão da prática de novo crime, o juízo recebeu a denúncia. Afirma que, no dia 28/07/2020, a defesa do paciente requereu a dispensa da presença do acusado para audiência de homologação, afirmando que o acusado é idoso e tinha problemas para se deslocar do Rio de Janeiro até a sede do juízo em Taguatinga, consignando que nesta época havia expressa vedação da realização de procedimentos presenciais. No mesmo dia, o membro do Ministério Público manifestou-se no sentido de que não havia respaldo legal para o pedido, sendo indispensável a presença do acusado na audiência de homologação pelo juízo e, assim, irresignado com o pleito defensivo, o Ministério Público ofereceu denúncia e a autoridade coatora recebeu-a, mas silenciou sobre a homologação do acordo firmado. No dia 22/08/2020, a defesa ajuizou novo pedido de homologação do acordo e pediu para designar audiência por videoconferência, o que foi indeferido. Relatou que o paciente, em pânico com a tramitação dos autos, voltou ao Distrito Federal e foi conversar com sua defesa, mas no dia em que chegou, a mesma equipe de policiais militares que fez a abordagem do paciente anteriormente, forjou novo flagrante em um almoço do qual o paciente participava, e, em razão do novo fato, a autoridade coatora proferiu decisão rejeitando a designação de audiência de homologação do acordo e reputou citado o paciente, em razão da constituição da defesa técnica. Sustenta que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, ele não violou as condições intrínsecas do acordo e o juiz deixou de designar audiência de homologação. A existência de outro fato posterior, que começou com flagrante forjado, não deve indicar o paciente como sendo criminoso habitual e não constitui causa impeditiva do fechamento do acordo. Requer o deferimento da liminar, a fim de determinar a suspensão da tramitação do Processo no 0710559-84.2020.8.07.0007 até julgamento do habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer as nulidades processuais, “sendo o benefício do réu o ANPP firmado por escrito, sendo, portanto, causa extintiva de punibilidade” e “pugna pela anulação da decisão que recebeu a denúncia e da “r. decisão que não homologou acordo de não persecução penal” e que seja examinado o acordo pela autoridade coatora antes do recebimento da denúncia ou encaminhamento dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal(ID 21892166). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareça-se que o impetrante, pelo que se extrai da exordial, está impugnando decisão que recebeu a denúncia, bem como a decisão que indeferiu o pleito de designação de audiência para acordo de homologação do acordo de não persecução penal - ANPP, das quais não cabe recurso específico, podendo ser apreciadas, no meu entender, por meio de habeas corpus. O impetrante alega, em síntese, que o juízo deixou de marcar audiência de homologação do acordo de não persecução penal – ANPP, porque o paciente supostamente praticou outro crime da mesma tipificação e recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente. Entretanto, sempre importante recordar que a liminar é medida excepcional, não tem previsão legal e deve ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, o paciente não está preso por este processo, nem na iminência de sê-lo, mas está sendo processado regularmente por fato que lhe foi imputado na denúncia, não havendo urgência a amparar deferimento de liminar. Extrai-se das peças existentes nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/01/2020, acusado da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas pagou fiança e foi solto. Na sequência, ele foi indiciado, mas o Ministério Público, ao receber os autos, determinou sua notificação para celebrar acordo de não persecução penal – ANPP, caso fosse de seu interesse (download – p. 59), sendo que o paciente, por meio de seu advogado demonstrou interesse, compareceu à promotoria e realizou o acordo, consoante Termo de Acordo de Não Persecução Penal celebrado em 04/03/2020, e termo de declaração confessando o crime (download - p. 62-63 e 64). No dia 11/03/2020, a defesa do paciente ajuizou pedido requerendo a dispensa do paciente de comparecimento à audiência de homologação, porquanto é idoso e morava no Rio de Janeiro (download - p. 66). Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual, em 28/07/2020, afirmou que o paciente deixou de comparecer à audiência de homologação de acordo de não persecução penal, requereu a dispensa da realização do ato, razão pela qual demonstra que não faz jus ao acordo. Confiram-se os termos: (...) “Assim sendo, antes mesmo de ter-se a homologação do mencionado acordo, o acusado já demonstra que não faz jus ao acordo, evidenciando-se que o benefício despenalizador não é “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” em tela, ex vi do disposto no art. 28-A, caput, do CPP. Ademais, a pretensão deduzida pela defesa técnica não tem respaldo legal, por ser condição legal para a produção de efeitos do acordo (download - p. 70-71). Na ocasião, com fundamento no § 11 do art. 28-A do Código de Processo Penal, o Parquet afirmou, ainda, ser incabível o oferecimento da suspensão condicional do processo e, no mesmo dia, ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida pelo juízo no dia 29/07/2020 (download - p. 77-78). Pois bem. É preciso esclarecer que não é o juízo que oferece o acordo de não persecução penal, não podendo participar do ato, devido à sua imparcialidade, pois se trata de acordo entre o Ministério Público e o indiciado, devendo o Magistrado se limitar à apreciação da voluntariedade e da legalidade da medida. No caso dos autos, pelo que consta, sequer houve audiência de homologação do acordo. Antes disso, a defesa ajuizou o pedido requerendo a dispensa da presença do paciente na audiência. Consoante afirmou o Ministério Público, é necessária a presença do acusado na audiência de homologação do acordo. De fato é, pois segundo o § 4o do art. 28-A do Código de Processo Penal, “Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade”. Registre-se que, em 21/08/2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do mesmo tipo de crime, em Taguatinga (download – p. 93-94). A defesa fez novo pedido ao juízo, para oferecimento de acordo de não persecução penal (download – p. 114-118), o Ministério Público reiterou os termos da manifestação anteriormente lançada, rebateu o argumento da defesa de que o pedido ocorreu devido à pandemia, uma vez que as atividades presenciais ainda eram realidade naquela época, bem como o paciente estava em Taguatinga (download - p. 91-92 e 122-123). Assim, a autoridade coatora proferiu a decisão que indeferiu o pleito do paciente: (...) “Adianto que os pedidos da Defesa de IDs 70556745 e 72972222 não merecem acolhida. Com efeito, o indiciado celebrou com o Ministério Público o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ainda pendente de homologação porque a Defesa, à época, requereu que tal homologação fosse feita sem a presença do réu, o que, aliás, carece de respaldo legal e não merece deferimento. Ocorre que, nesse interregno, ou seja, antes que viesse a ser designada audiência visando a homologação do acordo celebrado, o indiciado MÁRCIO DEBONA PEREIRA veio a ser novamente indiciado por fato posterior, que inclusive se assemelha ao fato tratado nestes autos, o que, sem sombra de dúvida, é indicativo, ainda que no campo indiciário, de repetição da modalidade delitiva tratada nos presentes autos. Tal situação demonstra que o indiciado, apesar de celebrado acordo o ANPP com o Ministério Público, repita-se, pendente de homologação, não surtiu (surtiria) no agente o efeito que se espera do instituto, já que, diante do segundo indiciamento, a toda evidência o benefício despenalizador não é “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” em tela, ex vi do disposto no art. 28-A, caput, do CPP. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que, em o então acordo celebrado não pode mais ser objeto de homologação, não havendo que se cogitar em designação de audiência para tal finalidade ou remessa dos autos ao procurador de Justiça, haja vista que o indiciado não mais faz jus ao instituto despenalizador. Aliás, o Ministério Público inclusive já ofereceu denúncia, a qual foi recebida por este Juízo e determinada a citação pessoal do acusado, sendo o caso, pois, de prosseguimento regular da ação penal. Portanto, o indeferimento dos pedidos defensivos ora tratados é medida que se impõe, na totalidade (download – p. 126-127). Tem-se que referido acordo constitui ato jurídico negocial processual e não direito subjetivo do acusado. Constitui ato bilateral, voluntário, discricionário, não podendo ser imposto pelo Poder Judiciário. Assim, entendo que, se antes da designação da audiência homologatória do acordo firmado, o Ministério Público decidiu por oferecer a denúncia, pelos motivos acima, não há que se cogitar da determinação de realização de acordo por esta via judicial. De se ressaltar que, consoante disposto no § 14 do art. 28-A, “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”, o que constitui uma opção ao paciente. De se registrar, ainda, que no tocante à denúncia juntada (download – p. 19-21), de sua leitura observa-se que ela narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente, descrevendo-se a conduta do acusado de maneira precisa, certa e bem individualizada, não havendo motivo para o seu não recebimento pelo juízo. Assim, tenho que inexiste ilegalidade nas decisões impugnadas. CONCLUSÃO Dessa forma, as decisões ora impugnadas estão de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020 17:59:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator